Tribunal: STF
Processo: Rcl 89208
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de  reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5235506-84.2025.8.21.7000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral, bem como contrariado as respectivas Súmulas Vinculantes nº 60 e 51.
O Estado do Rio Grande do Sul narra que Nadia Helena da Rosa moveu a ação em referência em seu desfavor e do Município de Pelotas, objetivando o fornecimento do medicamento Lonsurf® (Tipiracila - Trifluridina) para tratamento de Adenocarcinoma de Retossigmóide (CID 10 C19) com doença EC IV (lesão no fígado). 
Afirma que, em sede de agravo de instrumento interposto pela parte beneficiária, o TJRS reformou o entendimento do Juízo de primeira instância para determinar o fornecimento do fármaco em comento, ao arrepio dos requisitos estampados nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal. 
Argumenta, no ponto, que  

“[n]ão foi demonstrada a ilegalidade no ato de recomendação da não incorporação do medicamento pela CONITEC nas listas do SUS; 
[N]ão há comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
Tem nota técnica do Natjus desfavorável ao pleito, com diversos 'considerandos'." (e-doc. 1, p. 6)

Aduzz, ainda, que a concessão do tratamento está fundamentada em simples laudo médico que sequer 

“aborda todos os itens citados no precedente vinculante, como, por exemplo, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Tampouco há qualquer fundamentação com lastro na Medicina Baseada em Evidências e com respaldo em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise).” (e-doc.1, p. 9)

Acrescenta que 

 “foi produzida nota técnica desfavorável no processo, documento no qual se concluiu que não há evidências científicas que justifiquem o uso de LONSURF® (TIPIRACILA-TRIFLURIDINA). 
[...]
O STF, ao apontar a consulta prévia ao NatJus como essencial para aferir a possibilidade de fornecimento judicial de medicamento não incorporado, sob pena de nulidade da decisão judicial que não o faça, consagra a utilização da ferramenta como balizador fundamental para concessão ou não do tratamento postulado. 
Logo, com nota técnica desfavorável produzida no processo e sendo terminantemente vedado que apenas um laudo médico justifique o deferimento judicial de medicamentos não incorporados, resta evidente a impossibilidade de concessão do tratamento, na linha das teses vinculantes fixada pelo STF. 
Esse é o preço da vinculação ditada pelo Supremo. Cabe aos juízos inferiores respeitarem exigindo o preenchimento de todos os requisitos para que se dê o respeito aos precedentes.” (e-doc. 1, p. 9-11)

Requer

“a) liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, que compeliu o Estado do Rio Grande do Sul ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS sem o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no julgamento dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes nsº 60 e 61; 
b) subsidiariamente, que se determine a suspensão da liminar deferida do processo de origem, Ação de Obrigação de Fazer nº 50263409120258210022, da 6ª Vara Cível (Especializada em Fazenda Pública) da Comarca de Pelotas/RS, até a decisão final nessa Reclamação;
(...)
e) ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992).” (e-doc. 1, p. 11-12)

 É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
A controvérsia desta reclamatória cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao conceder excepcionalmente medicamento registrado na ANVISA e não incorporados pelo SUS, observou os requisitos cumulativos previstos na tese fixada no RE nº 566.471 (Tema nº 6 RG) e no RE nº 1366.243 (Tema nº 1234 RG).
Cumpre destacar, que o enunciado da Súmula Vinculante nº 61 dispõe que “[a] concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
Vide trecho de interesse da tese de julgamento fixada no Tema nº 6 da repercussão geral.

“Tese de julgamento: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
 (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”  (grifei).

Igualmente  importa destacar o seguinte trecho do Tema nº 1234 da repercussão geral:

“(...)
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” (grifei).

As diretrizes traçadas no julgamento conjunto das teses dos Temas nºs 6 e 1234 da Repercussão Geral, dentre elas a “prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição”,  têm o propósito de qualificar a prestação jurisdicional no contexto da judicialização da saúde, especialmente considerados fármacos não incorporados. 
Nos autos do RE nº 1.366.243, a conceituação de medicamentos incorporados e não incorporados no SUS foi assim pactuada:

“Os membros da Comissão iniciaram pela conceituação do que deveria ser considerado como medicamento incorporado e não incorporado no SUS, uniformizando a nomenclatura para fins de análises administrativa e judicial; subdividiram-se os incorporados em duas subespécies: (i) disponibilizados: assim entendidos como previsto em protocolo ou listagem essencial ou complementar de medicamentos, inclusive medicamentos off label desde que previstos em protocolo do Ministério da Saúde (após parecer favorável de incorporação da Conitec) ou componente básico da Rename; (ii) em processo de disponibilização: compreendido como a situação do medicamento após a publicação da portaria de incorporação pelo Ministério da Saúde de que trata o art. 19-R da Lei 8.080/1990 e antes de sua disponibilização na rede pública.
Alcançou-se que o uso off label de medicamentos registrados no Brasil corresponde ‘ao uso intencional em situações divergentes da bula de medicamentos registrado na Anvisa, com finalidade terapêutica e sob prescrição’, podendo ‘incluir diferenças na indicação, faixa-etária/peso, dose, frequência, apresentação ou via de administração’, conforme previsto no art. 2º, XXXI, da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa RDC 406/2020. Ou seja, envolve uso indicado divergente da bula tal como foi registrado, seja ampliando o uso do medicamento para outra faixa etária, seja para uma fase diferente da mesma doença para a qual a indicação foi aprovada pela Anvisa, bem ainda para outra doença.”

A observância das diretrizes paradigmas pelo Poder Judiciário nas ações envolvendo o fornecimento de medicamentos não incorporados é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde, estando essa óptica assim tratada no voto condutor do acórdão do RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG):

“45. A grande dificuldade surge na segunda hipótese, referente a demandas individuais que visem ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, i.e., não incluído em listas do sistema único de saúde para dispensação gratuita a todos os que dele precisarem. Entendo que, nessa situação, ainda não há consenso suficiente para que o STF afirme a absoluta impossibilidade de deferimento do pedido, impedindo juízes e tribunais de determinar o fornecimento de medicamentos não padronizados em qualquer caso.
46. Porém, para fins de reduzir e racionalizar, tanto quanto possível, a judicialização nessas situações, proponho 5 (cinco) requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de uma prestação de saúde. São eles: (i) a incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo correspondente, (ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes, (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, (iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências, e (v) a propositura da demanda necessariamente em face da União. Ademais, deve-se exigir a observância de 1 (um) parâmetro procedimental relativo à realização de diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (e.g., câmaras e núcleos de apoio técnico em saúde no âmbito dos tribunais, profissionais do SUS e CONITEC), para fins de aferir a presença dos requisitos de dispensação e determinar aos órgãos competentes, no caso de deferimento judicial do medicamento, que avaliem a possibilidade de sua incorporação pelo SUS.
47. Todos esses requisitos e parâmetros têm como fundamento comum a ideia de que simplesmente não é possível fornecer ‘tudo para todos’. O direito constitucional à saúde e o correlato dever do Estado, como já assentou este STF, não confere ‘um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize’ (STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 17.03.2010). Não se pode exigir do Estado que custeie o melhor tratamento médico existente para todos os pacientes.” (voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, sublinhado nosso)

Compulsados os autos, observo que o juízo de piso indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o Estado do Rio Grande do Sul ao fornecimento do medicamento Lonsurf® (Tipiracila - Trifluridina) em favor da parte beneficiária, diagnosticada com Adenocarcinoma de Retossigmóide (CID 10 C19) e com doença EC IV (lesão no fígado), ante o parecer desfavorável do Natjus, assentando que não restou "comprovada a imprescindibilidade clínica do tratamento em razão da ausência dos laudos referidos na nota técnica" elaborada especificamente para o caso dos autos (e-doc. 3, p. 40).  
Extrai-se do acórdão em agravo de instrumento, proferido nos autos do Processo nº 0805226-27.2023.4.05.8000, que o TJRS, ao dar provimento ao recurso da parte beneficiária, reformou o entendimento do Juízo embrionário  para determinar o fornecimento do fármaco Lonsurf® (Tipiracila - Trifluridina) em favor da parte beneficiária.
Colho excerto do acórdão reclamado na parte de interesse:

“A legislação infraconstitucional também é generosa ao garantir a defesa ao direito à saúde, podendo se estabelecer como principais exemplos o art. 2º da Lei 8.808/90 - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, o art. 15 do Estatuto 13 Idoso (Lei 10.471 2003), além da art. 241 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul
Sob esta ótica, no caso concreto, cabe considerar que o laudo médico colacionado aos autos - firmado por profissional da medicina especialista em oncologia clínica  e em atendimento pelo SUS - é suficiente a comprovar que a paciente está acometida com Adenocarcinoma de retossigmóide (CID10 C19) com doença EC IV (lesão no figado).
O documento é categórico ao afirmar que a paciente já utilizou TODAS as linhas de tratamentos disponibilizadas pela saúde pública, sem sucesso terapêutico. A progressão da doença, mesmo após os tratamentos padronizados, evidencia que não há, no rol do SUS, outra opção eficaz para o seu quadro clínico.
Além disso, o atestado médico supracitado indicou estudos realizados dispondo sobre a eficácia e a segurança da medicação (1.9 e 1.10).
A Nota Técnica do NatJus apresentou conclusão desfavorável ao fornecimento da medicação pela ausência de elementos técnicos, ressalvando a necessidade de juntada de documentação para melhor avaliação e o fato de que ainda não houve análise do fármaco pela CONITEC. No entanto, fez menção a estudo clínico que avaliou a eficácia da associação medicamentosa indicada para a paciente, na qual houve melhora significativa na sobrevida global e na sobrevida livre de progressão (14.1).
Cumpre ressaltar que no decorrer do feito os exames complementares mencionados como faltantes na referida Nota Técnica foram devidamente acostados (Evento 73 dos autos principais). Tais documentos confirmam o diagnóstico e o estágio avangado da doença, sanando a deficiência probatória que motivou a decisão de indeferimento.
Desse modo, a fundamentação da decisão agravada perdeu seu substrato fático. A prova dos autos, agora completa, alinha-se integralmente à prescrição da médica especialista que acompanha a paciente, conferindo robustez à demonstração da imprescindibilidade do fármaco como única alternativa viável para o tratamento da Agravante. 
O laudo da profissional do SUS que assiste diretamente a paciente, conhecedora de seu histórico e de suas particularidades clínicas, assume especial relevância e, quando fundamentado e corroborado por evidências científicas e pela superveniente juntada de exames, deve prevalecer sobre pareceres técnicos genéricos que não consideraram a integralidade do quadro probatório.
Sendo assim, por certo que há irregularidade dos atos administrativos de indeferimento, conforme passo a expor.
No corpo do acórdão do Tema n° 1.234 do STF há as seguintes disposições:
Atuação da Administração Pública nos itens 4.2, 4.3 e 4.4: as respostas administrativas poderão ser deferimento, indeferimento, devolução para Instrução e impossibilidade/inviabilidade de fornecimento, em regra. No caso de indeferimento ou deferimento da autorização da dispensação, mas com óbices para dispensação, o ente público deverá justificar a causa/motivo. (...) A Administração poderá, se for o caso: (...) (B) negar o fornecimento de forma motivada (...)
Acompanhamento administrativo nos itens 4.2, 4.3 e 4.4: (...)Em caso de negativa de medicamento, inexistindo análise da Conitec, em regra, a decisão administrativa deverá indicar substituto terapêutico no SUS, se existir, por meio de análise técnica fundamentada por setor ou órgão técnico colegiado, onde houver, conforme arranjos interinstitucionais existentes ou a serem implementados a posteriori.
Confrontando-as, é clara a conclusão de desconformidade do ato administrativo com as legislações supracitadas, pois caracterizada irregularidade. Ocorre que não há mais tratamentos disponíveis no SUS para a situação de saúde apresentada no caso em tela, o que vem corroborado pela referência expressa da médica da autora, que lhe atende pelo SUS no CACON/UNACON Hospital Universitário Federal de Pelotas (1.10).
Afora isso, a parte autora colacionou aos autos Notas Técnicas confeccionadas em casos análogos, nas quais a conclusão foi favorável à concessão da medicação (1.27 e 1.28).
Acerca do requisito da carência financeira, cumpre ressaltar que a demandante trouxe aos autos demonstrativo do INSS indicando que percebe auxílio por incapacidade temporária previdenciário no valor de um salário mínimo (1.7), o que é suficiente a comprovar a hipossuficiência frente ao alto custo da medicação (1.29).
Desta feita, restam preenchidos os pressupostos exigidos pelos Temas n° 06 e 1.234 do STJ para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, bem como daqueles estabelecidos pelo art. 300 do CPC, ciente de que o atestado médico refere a necessidade da medicação, com a maior brevidade possível, por se tratar de doença oncológica grave com risco de óbito.”(e-doc. 4 - grifei)

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie,  que a autoridade reclamada determinou fornecimento do fármaco não incorporado ao SUS baseando-se primordialmente:  (i) no laudo pericial que concluiu que o medicamento pleiteado é indispensável para a sobrevivência da parte beneficiária, não havendo substituto terapêutico, (ii) em notas técnicas do Natjus produzidas em casos distintos ao dos autos que concluíram favoravelmente à concessão da medicação, e (iii) na hiposuficiência da parte beneficiária frente ao alto custo da medicação.
Cumpre ressaltar que, embora a autoridade reclamada mencione que “o atestado médico supracitado indicou estudos realizados dispondo sobre a eficácia e a segurança da medicação” (edoc. 4, p. 3), não é possível extrair da fundamentação que as aludidas eficácia segurança do fármaco em questão para o tratamento da enfermidade que acomete a parte beneficiária sejam respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise.
No RE nº 1.366.243, o Ministro Gilmar Mendes consignou em relação ao item 4.4.11 da síntese por ele feita das “propostas da Comissão Especial, da Subcomissão de TI e da Comissão Intergestores Tripartite do SUS”, que,

“[p]ara fins de interpretação autêntica e para que não pairem dúvidas quanto à expressão ‘evidências científicas de alto nível, tais como ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, estudos de caso-controle, revisão sistemática ou meta-análise’, do item 4.1.1 acima, deve ser considerada como a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, da acurácia, da efetividade, da segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, apenas por meio de ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Isso porque, no nível hierárquico de evidências científicas, são os estudos mais adequados do ponto de vista de fortalecimento da política pública de saúde, por meio das instâncias de validação e de incorporação devidas. Dessa forma, excluem-se os estudos de coorte e estudos de caso-controle, não homologando o acordo quanto a tal aspecto” (grifos nossos).

 A autoridade reclamada, ao se limitar a referir à existência de outras Notas Técnicas produzida pela NATJUS nacional, concluindo pela viabilidade do uso do medicamento em casos análogos, sem evidenciar, na fundamentação do juízo de procedência do pedido de fornecimento de medicamento não incorporado na política pública do SUS, razões extraídas desse informe que contradigam a informação fornecida em documento técnico especificamente produzido para o caso concreto, bem como, ao se basear em atestado médico, sem extrair razões que evidenciem a qualidade dos estudos científicos apresentados e às evidências de alto nível quanto à eficácia do fármaco no tratamento da doença para o caso concreto, distancia-se das diretrizes dos paradigmas (Temas nºs 6 e 1.234 da RG), as quis têm o propósito de qualificar a prestação jurisdicional no contexto da judicialização da saúde.
Ademais, tenho que os argumentos expendidos no ato reclamado não revelam o preenchimento dos requisitos cumulativo que autorizam o fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados, em especial, a demonstração da “ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec  para o caso do autos tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;” (item 2, “b”, do Tema nº 6 RG).
É de ressaltar, nesse contexto, que, “o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados”e tendo decidido pelo deferimento do fornecimento do fármaco,  “deverá obrigatoriamente: [...] oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”, o que induz na constatação de que a autoridade reclamada deixou de observar a prestação jurisdicional qualificada pelo preenchimento do requisito constante do item 3, alínea “c”, do Tema nº  6 da repercussão geral.
Assim delineado o entendimento vinculante do STF que orienta a análise da presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada descumpriu a eficácia obrigatória dos Temas nºs 6 e 1234 da RG e das Súmula Vinculantes deles decorrentes (SV nºs 60 e 61), deixando de enfrentar temáticas constitucionais necessárias para o deslinde de controvérsia relacionada a fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde mediante prestação jurisdicional qualificada, a qual é obrigatória à luz dos paradigmas.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que a autoridade reclamada proceda a nova análise do direito com observância do que decidido nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral) e nas SV nºs 60 e 61, facultando à parte beneficiária que se manifeste acerca da aderência do direito pleiteado às referidas teses, ficando mantido o fornecimento do medicamento  até que o direito seja reapreciado na origem.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente